Tribunal: TJBA
Processo: 0561307-89.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561307-89.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: GABRIELA DE CARVALHO VIEIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO COELHO MENDES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E COMBATE ÀS ENDEMIAS. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. PAGAMENTO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de agente de combate a endemias. A autora pleiteia o pagamento de diferenças remuneratórias relativas ao período de maio de 2011 a maio de 2012, decorrentes da transposição para o regime estatutário promovida pela legislação municipal. A sentença de primeiro grau julgou o pedido procedente, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade parcial da regra que postergou os efeitos financeiros da mudança de regime. O ente público municipal interpôs recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em definir: a) a necessidade de instauração de incidente de inconstitucionalidade perante o órgão especial; b) a validade da interpretação da norma municipal conforme a Constituição Federal para garantir a igualdade remuneratória; c) a suposta violação à restrição de aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário; d) o termo inicial adequado para a incidência dos juros de mora aplicáveis às condenações da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. O controle de constitucionalidade realizado por órgão fracionário de tribunal exige cautela. O afastamento da inconstitucionalidade de uma norma afasta a necessidade de submissão do tema ao órgão de cúpula do tribunal. A técnica de interpretação conforme a Constituição permite preservar o texto da lei, adequando o seu sentido aos preceitos constitucionais.

4. A legislação municipal reconheceu a integração da categoria profissional ao plano de cargos dos demais profissionais de saúde locais. A postergação do pagamento das vantagens financeiras gerou tratamento desigual para servidores em situações idênticas. A interpretação adequada da norma garante o pagamento imediato das verbas, com base no princípio constitucional da igualdade, sem que isso represente declaração de nulidade do texto legal.

5. A determinação de pagamento de vantagens expressamente previstas na legislação local não configura aumento de vencimentos concedido pelo Poder Judiciário, mas apenas o cumprimento da lei existente.

6. O termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre diferenças remuneratórias cobradas em juízo por servidor público é a data da citação, conforme tese fixada em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido em parte, apenas para fixar a data da citação como termo inicial dos juros de mora.

Tese de julgamento: "1. A técnica da interpretação conforme a Constituição afasta a necessidade de instauração de incidente de inconstitucionalidade, permitindo a garantia do tratamento isonômico a servidores públicos amparados pela mesma legislação. 2. O termo inicial dos juros de mora sobre diferenças salariais devidas a servidor público conta a partir da citação válida."

Dispositivos e precedentes relevantes citados: Súmula Vinculante 10; Súmula Vinculante 37; Supremo Tribunal Federal, RE 870.947; Superior Tribunal de Justiça, Tema 611.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0561307-89.2014.8.05.0001
,
oriundos do Juízo da
7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou procedente o pedido da parte Autora, nos autos da
Ação de Cobrança,

figurando como Apelante
o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e, como Apelada,
GABRIELA DE CARVALHO VIEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA